Tribunal: TJSP
Processo: 2030883-66.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência do agravante – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira – Custas que não são expressivas – Capacidade do agravante de arcar com o ônus do processo.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030883-66.2018.8.26.0000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que são agravantes JOSÉ
GONÇALVES, ROSALINA GONÇALVES CARDOSO, DORIVAL GONÇALVES e
BENEDITA HORTENCIA GONÇALVES DO NASCIMENTO, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030883-66.2018.8.26.0000 - Nazaré Paulista 2/2
AGRAVANTES: JOSÉ GONÇALVES, ROSALINA GONÇALVES CARDOSO,
DORIVAL
GONÇALVES
E
BENEDITA
HORTENCIA
GONÇALVES
DO
NASCIMENTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 147410
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA

Impossibilidade
de
se
reconhecer
a
hipossuficiência do agravante Ausência de prova de situações
hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira

Custas que não são expressivas
Capacidade do agravante de
arcar com o ônus do processo.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita por falta de comprovação da hipossuficiência
financeira e deferiu o diferimento do recolhimento das custas.
Sustenta o agravante, em síntese, que a veracidade da declaração de
hipossuficiência é presumida, bastando para a concessão do benefício almejado apenas a
alegação da parte, e postula, desse modo, a concessão da gratuidade processual.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Conforme documentação existente nos autos, não há como considerar-se
hipossuficiente o agravante, este o qual, alias, não trouxe elementos aos autos que fizessem
prova a respeito da existência de situações peculiares que estivessem, no momento, a
comprometer sua capacidade econômico-financeira.
Cumpre observar que, embora intimado neste recurso para apresentar
cópia do comprovante de rendimentos mensais e das três últimas declarações de imposto
de renda, quedou-se inerte.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator